Tribunal: STF
Processo: AR 997
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-28
Data de publicação: 1980-08-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. CITAÇÃO RETARDADA. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL,39, ART. 166, PARAGRAFO 2.
SE A CITAÇÃO NÃO FOI PROMOVIDA PELO INTERESSADO, DENTRO DO PRAZO
LEGAL O DESPACHO QUE A DETERMINOU PERDE A VIRTUDE DE INTERROMPE-LO.
DECADENCIA DA AÇÃO.